Tribunal: TJDFT
Processo: 0702226-66.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECUSAL. CONFIGURAÇÃO. REVISIONAL. FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA DISFARÇADA. COMO JUROS REMUNERATÓRIOS. PERÍODO DE MORA. JUROS E MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE DESPESAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE.

1. Só é possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC/2015);

2. Tendo em vista o conteúdo das súmulas n° 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, como ocorreu neste caso;

3. A utilização da Tabela Price como método de amortização é plenamente lícita, somente justificando o seu afastamento quando ela der margem a algum tipo de distorção prejudicial ao consumidor;

4. Prejudicada a modificação da taxa de juros remuneratório prevista no contrato, quando verificada a sua sintonia com a média de juros praticada no mercado para o mesmo tipo de operação, conforme relatório do Banco Central;

5. A cobrança cumulativa de novos juros remuneratórios para o período de mora, com juros moratórios e multa moratória, evidencia a cobrança disfarçada da tarifa de comissão de permanência;

6. Recurso parcialmente conhecido e provido para declarar a nulidade da cláusula do contrato que estabelece a cobrança de comissão de permanência disfarçada como juros remuneratórios, com juros de mora e multa moratória, devendo incidir no período de mora, a aplicação exclusiva dos juros remuneratórios.